Tribunal: STF
Processo: AI 185106
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Se o artigo 40, § 4º, é auto-aplicável, é ele que serve
de base para fazer-se a extensão por ele determinada, sem qualquer
choque com a súmula 339 que diz respeito á isonomia em que essa
circunstância não ocorre. E, pela mesma razão, não ocorre ofensa aos
princípios da separação dos Poderes e da estrita legalidade,
porquanto, ao aplicar a norma constitucional auto-aplicável, não
está o Judiciário exercitando função legislativa nem está deixando
de dar observância á lei que, no caso, é a própria Constituição.
Agravo a que se nega provimento.